Tribunal: TJDFT
Processo: 0750918-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750918-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SWISSPORT BRASIL LTDA EMBARGADO: OTHON PAULO DE SANTANA JUNIOR, MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O O pleito de ID 50412262, relativo ao levantamento dos valores depositados pela Ré Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, será analisado após o julgamento dos embargos de declaração manejados pela Corré (ID 49869458). Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator